Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (140 KG). PROPOSTA HABILITADA COM PRODUTO CUJA CAPACIDADE NOMINAL É INFERIOR (130 KG). ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DOS PACIENTES. HISTÓRICO DE FORNECIMENTO DO MESMO MODELO SEM REGISTRO DE INADEQUAÇÃO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, ECONOMICIDADE E FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado por empresa participante de pregão eletrônico, visando à declaração de nulidade do ato que manteve a habilitação de empresa para o fornecimento de cadeiras de rodas motorizadas (itens 03/04), sob o argumento de que o produto ofertado possuiria capacidade máxima de carga de 130 kg, em desconformidade com a exigência editalícia de capacidade mínima de 140 kg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a manutenção da habilitação da licitante cuja proposta contempla cadeiras de rodas motorizadas com capacidade nominal inferior à prevista no edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, ou se, à vista das peculiaridades do caso concreto, é possível interpretar o requisito de forma compatível com os princípios da eficiência, da economicidade e do formalismo moderado, preservando-se a proposta mais vantajosa ao interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do Pregão Eletrônico estabelece a exigência de cadeiras de rodas motorizadas com capacidade mínima de carga de 140 kg, tendo a impetrante apresentado proposta em conformidade com esse parâmetro, ao passo que, outra empresa apresentou documentação técnica com referência à capacidade nominal de 130 kg.4. As informações prestadas pela Secretaria de Saúde indicam que: (i) as cadeiras são fabricadas de forma individualizada, a partir de avaliação clínica que contempla peso, altura e demais características dos pacientes; (ii) dos 204 pacientes em lista de espera, apenas 8 possuem peso superior a 100 kg, sendo 117 kg o maior peso registrado; (iii) nos últimos 5 anos foram dispensadas 740 cadeiras motorizadas do mesmo modelo ofertado, sem registro de inadequação quanto ao peso suportado; e (iv) a proposta da Freedom é a de menor valor, revelando-se a mais vantajosa economicamente para a Administração.5. À luz do princípio do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa, não se mostra razoável interpretar a exigência de capacidade de 140 kg de modo absolutamente literal, para afastar proposta que, à vista de dados técnicos objetivos e de histórico consolidado de utilização, atende com segurança e suficiência à totalidade do público-alvo, sem comprometer a universalidade do serviço e assegurando significativa economia de recursos.6. Inexistindo demonstração de tratamento desigual entre os licitantes, de prejuízo à competitividade ou de comprometimento da segurança dos pacientes, e tendo a Administração atuado com base em parecer técnico de unidade especializada, não se evidencia ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a configurar violação a direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
1. É possível, à luz dos princípios da eficiência, da economicidade e do formalismo moderado, interpretar de forma teleológica requisito técnico previsto em edital de licitação, de modo a admitir proposta cuja especificação nominal se revele ligeiramente inferior ao parâmetro numérico previsto, desde que demonstrado, por elementos técnicos objetivos e histórico de utilização, que o objeto atende com segurança e suficiência à demanda concreta, sem prejuízo à isonomia entre os licitantes nem à competitividade do certame.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009; Lei n. 14.133/2021 (arts. 5o, 11 e 41, em especial quanto à vinculação ao edital, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa).
Jurisprudência relevante citada (linha de formalismo moderado e vantajosidade): precedente da 1a Turma Cível do TJDFT que prestigia a superação de vício formal e a preservação da proposta mais vantajosa, admitindo complementação ou relativização de exigência quando não comprometida a qualificação da licitante nem a competitividade do certame (Acórdão 1722667, 0712182-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, citado no parecer do MPDFT).